Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. LEITURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que a parte ré promovesse o recálculo da conta de água e esgoto emitida em dezembro de 2020 com base na média de consumo anterior, bem como que fosse condenada ao pagamento de danos morais. Em seu recurso questiona o fundamento exposto na sentença de que o consumo excessivo teria sido decorrente da obra realizada no local, ressaltando que, apesar de ser razoável o aumento do consumo de água durante a obra, não é viável que resulte em aumento superior a 10 vezes da média de consumo, resultando na emissão de conta acima de R$ 11.000,00, inclusive porque se trata de residência com 4 moradores, que sequer possui piscina. Assinala todo o desgaste e desvio produtivo para buscar a solução do problema, de modo que configurado o dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Conclui-se dos autos que a fatura emitida no mês de dezembro de 2020 registrou consumo de 267m3, gerando fatura pelo serviço fornecido em montante superior a R$ 11.000,00 (ID 31355222). Contudo, o consumo não condiz com a média apurada nos meses anteriores (9m3 - ID 31355359, referência 11/2020), que resultava em contas mensais com valores próximos a R$ 100,00. Ademais, ainda que a parte autora não tenha apresentado laudo de empresa especializada em vazamentos, constata-se que realizou um teste para apurar um possível vazamento (ID 31355228), além de questionar junto a parte ré que o único vazamento que existia era referente a um “cano que vem da rua da caesb”, mas que não era relativo a água que estava chegando na sua residência (ID 31355226, pág. 1).
IV. Apesar da informação da Caesb de que efetuou diligência no local em 28/01/2021 e constatou a regularidade do hidrômetro (ID 31355256, pág. 3), verifica-se que no mês indicado ocorreu uma significativa discrepância entre a média de consumo com aquela apurada.
V. Ainda que na ocasião da tentativa de vistoria realizada em dezembro de 2020 a Caesb tenha indicado que o imóvel aparentava estar desocupado e em obras, a fotografia ID 31355361 demonstra que se trata de lote pequeno, não sendo razoável um consumo significativo (267m3), resultando em conta residencial superior a R$ 11.000,00, tão somente pela existência de uma obra no local, inclusive porque o consumo apurado naquele mês foi superior ao somatório de todo o consumo apurado nos últimos dois anos (janeiro de 2019 a novembro de 2020, com consumo total de 207m3 nos 23 meses, conforme ID 31355359). E mesmo se considerado o aumento do consumo no ano de 2021, com média mensal de 35m3 (ID 31355359), ainda assim se mostra exorbitante o consumo residencial de 267 m3 registrado em um único mês.
VI. Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora. Inclusive, nada há nos autos a indicar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06), tampouco relação com a mencionada obra, uma vez que foi insuficiente para ensejar aumento tão significativo no consumo. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré promova o recálculo da fatura do mês de dezembro de 2020, com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores (artigo 92 §3o da Resolução no 14/2011 – Adasa).
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1361690, 07064636220218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. A situação dos autos não ensejou a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, tampouco a interrupção do fornecimento de água. O mero desgaste e tempo despendido na tentativa de solução do problema, inclusive com o ajuizamento da ação judicial, não é suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, sobretudo porque a parte ré ressaltava a regularidade do valor da fatura emitida com fundamento na leitura apurada no hidrômetro, de modo que efetuou a cobrança de boa-fé, sendo o recálculo determinado tão somente em face da presente decisão judicial que solucionou a lide entre as partes no que tange ao valor adequado da fatura. Dano moral não configurado.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a parte ré proceda ao recálculo da fatura do mês de dezembro de 2020, com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores, emitindo à parte autora nova fatura para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o trânsito em julgado da demanda. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.